Tribunal: TJSP
Processo: 2244180-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2244180-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante DOUGLAS
DA SILVA FARIAS e Paciente FABRICIO ALVES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244180-88.2020.8.26.0000 -Voto no 37267
2
HABEAS CORPUS no 2244180-88.2020.8.26.0000
VOTO No 37.267
Comarca: TUPÃ
Juízo de Origem: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
Órgão Julgador: DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Impetrante: DOUGLAS DA SILVA FARIAS
Paciente: FABRICIO ALVES PEREIRA
HABEAS CORPUS
CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO - PEDIDO
ATENDIDO EM PRIMEIRO GRAU.
ORDEM PREJUDICADA.
O advogado Douglas da Silva Farias impetra o
presente “habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando que
FABRICIO ALVES PEREIRA sofre constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
TUPÃ, nos autos da execução penal no 1005563-89.2020.8.26.0637.
Insurge-se o impetrante, em síntese, contra a
demora no julgamento de pedido de progressão ao regime semiaberto,
aduzindo que o paciente aguarda por mais de sessenta dias a
realização de exame criminológico.
Postula a concessão da ordem, para que o paciente
seja promovido ao regime semiaberto.
A
liminar
foi
indeferida
pelo
eminente
Desembargador Xavier de Souza.
A autoridade apontada como coatora prestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244180-88.2020.8.26.0000 -Voto no 37267
3
informações e a douta Procuradoria Geral de Justiça entende que a
presente impetração restou prejudicada.
É o relatório.
De acordo com informações extraídas dos registros
eletrônicos desta Corte, em 21 de outubro de 2020 o paciente foi
promovido ao regime semiaberto.
Destarte, julga-se prejudicado o writ, pela perda do
objeto.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora